Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-27.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000941-27.2015.8.14.0076

APELANTE: MANOEL CARNEIRO PATROCINIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do recorrente por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ocorrer no patamar máximo; (iii) reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição é indevida, pois a materialidade do delito está comprovada por laudo toxicológico definitivo, e a autoria é respaldada pelos depoimentos de policiais que flagraram o recorrente em posse de substância entorpecente (maconha), após denúncia.

4. A jurisprudência do STJ admite os depoimentos policiais como prova idônea quando prestados em juízo, especialmente na ausência de elementos que indiquem parcialidade dos agentes.

5. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é incabível, pois não se comprovou que a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao uso pessoal.

6. A tese de redução da pena-base abaixo do mínimo legal com base na confissão espontânea foi corretamente rejeitada com fundamento na Súmula 231 do STJ, cuja aplicação está pacificada pelas Cortes Superiores e não comporta superação na hipótese dos autos.

7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve incidir no patamar máximo de 2/3, pois o juízo sentenciante não apresentou fundamentação concreta para fixação em fração inferior, sendo o réu primário, de bons antecedentes e não integrante de organização criminosa.

8. O redimensionamento da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 33 dias-multa atrai a incidência da prescrição retroativa, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso superior ao prazo legal de 4 anos, sem causas interruptivas ou suspensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova válida para embasar condenação por tráfico de drogas, desde que não demonstrada sua parcialidade. 2. A ausência de fundamentação concreta justifica a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo. 3. É vedada a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 65, III, “d”, 68, 107, IV, 109, V, 110, § 1º; Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 762.057/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 5ª Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Manoel Carneiro Patrocínio apela de sentença do Juízo da Comarca de Acará/PA que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 6 meses, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 21568617).

O recorrente pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Eventualmente, requer que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal, mediante superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, bem como a ampliação do redutor referente ao tráfico privilegiado ao patamar máximo, com a consequente substituição da pena reclusiva por pena restritiva de direitos (ID 21568628).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21568631), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 24482945).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para acolher o pleito absolutório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada por Laudo Toxicológico Definitivo n. 2015.01.001522–QUI (ID 21568547- pg 23) que atestou que a substância entorpecente encontrada com o recorrente tratava-se de uma embalagem plástica branca contendo 1,492g e três embalagens plásticas cinzentas contendo 30,346 g de erva seca, com resultado positivo para maconha.

A
autoria
delitiva exsurge do depoimento dos policiais CLAUDIO ROBERTO DE MELO FRANÇA, JEAN LUAN DO NASCIMENTO PINTO e ARY JERRY VIEGAS DA SILVA (ID 21568617, pág. 9), os quais confirmaram que o acusado foi preso em flagrante, após denúncia anônima de tráfico. Em síntese, os agentes relataram que, na abordagem, foi encontrada quantidade de maconha escondida nas vestes do recorrente, sendo ele imediatamente conduzido à delegacia. A coincidência quanto ao local, à dinâmica da prisão e à apreensão da droga reforça a credibilidade dos relatos e evidencia que o recorrente incorreu na prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta a fragilidade probatória, porém a tese defensiva não se sustenta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Sob outro ângulo, não há como acolher a pretensão de redução da reprimenda sob o argumento de que o juízo recorrido reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico com base na súmula 231 do STJ, incorrendo em violação ao princípio constitucional da individualização da pena e inobservância ao disposto no art. 65 do Código Penal.

No ponto, convém destacar que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

In casu
, verifica-se que o juízo de origem decidiu em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, fixando a pena-base recusiva no mínimo legal de 5 anos e a pena pecuniária em 100 dias-multa para o crime de tráfico de drogas. Na segunda fase da dosimetria, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação foi corretamente afastada com base na Súmula 231/STJ, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, a reprimenda provisória permaneceu inalterada.

Destarte, inexiste margem para colher o pleito defensivo sob o ângulo pretendido, visto que, na linha do entendimento pacificado do STJ, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo certo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024).

Por outro lado, é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3, conforme pleiteado pela defesa.

Nesse particular, os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para estabelecer o percentual referente ao tráfico privilegiado no patamar mínimo 1/2, foram os seguintes:

[...]
diminuo-a em I/2 (metade), nos termos do § 4°. , do artigo em epígrafe, considerando que o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, inexiste causa de aumento da pena, torno-a definitiva nos mesmos 02(dois) anos e 06(seis)meses de reclusão e 100(cem) dias-multa
, pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente ABERTO Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva (ID 24482945) [...]

Como se vê, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no patamar de 1/2 ocorreu sem motivação concreta, de tal sorte que, ”deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços” (STJ,
AgRg no HC n. 762.057/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 22.11.2022), motivo pelo qual redimensiono a pena definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 33 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, considerando que entre a data do recebimento da denúncia em 17/06/2016 (ID 21568541, pág. 35), e

a prolação da sentença em 03/12/2020 (ID 21568617, pág. 21), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do recorrente, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025